Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711877-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULEY WANDERSON ROSA AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Rauley Wanderson Rosa, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. Em suas razões, o agravante aduz que a inscrição do executado no Serasa está amparada no que dispõe os artigos 782, § 3o, e 139, inciso IV, ambos do CPC, bem como no princípio da celeridade e da economia processual. Alega que as diligências empreendidas anteriormente restaram infrutíferas. Argumenta que o perigo de dano emerge da impossibilidade de dar seguimento à execução. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do Serasa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar de ter formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso ajusta-se à pretensão de antecipação de tutela recursal e como tal será apreciado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o perigo de dano emerge da impossibilidade de o exequente prosseguir com a execução, o que pode, impossibilitar o recebimento do crédito pelo agravante, haja vista que, todas as diligências empreendidas anteriormente restaram infrutíferas. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, e este Tribunal de Justiça vem deferindo referida medida em casos semelhantes (Acórdãos 1821108, 1807625, 1776317). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, tal como postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator